Tribunal: STF
Processo: ARE 1272288
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que “houve a regular e tempestiva comprovação da suspensão do expediente forense, através da juntada da cópia da Resolução nº 458/2004, conforme se extrai do documento e-STJ Fl.902/904, cuja cópia ora se anexa (Doc. 02)”.
    Decido.
    Reconsidero a decisão ora agravada.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade. 
    Colhe-se da ementa do acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON ESTADUAL DE MINAS GERAIS - PRESTADORA DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - TELEFONES DE USO PÚBLICO (TUP) - APURAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INCOMPETÊNCIA DO PARQUET - IMPOSSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE - NÃO ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ANATEL - VERIFICAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - LEGALIDADE DA FIXAÇÃO - CRITÉRIOS OBEDECIDOS. - As atribuições relativas à agência reguladora (ANATEL), estabelecidas no art. 19 da Lei nº 9.472/97, não estendem à esfera de atuação do Parquet, que visa supervisionar os vícios de qualidade na prestação do serviço ao consumidor (arts. 5º, II, 56, 81 e 82, todos do Código de Defesa do Consumidor). - A prescrição intercorrente do processo administrativo deve ser reconhecida se este ficar parado por mais de 03 (três) anos, consoante precedente do STJ (art. 1º, §1º, da Lei Federal n. 9.873/99). Não se reconhece a prescrição para aplicação de multa, pelo Órgão Ministerial, ausente qualquer desídia ou negligência, no curso do feito. - Ao Poder Judiciário cabe a apreciação da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado interferir na análise do mérito do procedimento e do conjunto probatório dos respectivos autos, nada havendo a reparar quando ele for regular, bem como a aplicação da penalidade por infração cometida contra o consumidor. ”
    Destarte, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas , ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis , da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 15/4/05).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux , DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente